Tribunal: TJSP
Processo: 2348694-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo (Capital), embora resida em outra comarca – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora reside em Viamão/RS e optou por

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo (Capital), embora resida em outra comarca – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora reside em Viamão/RS e optou por contratar advogado particular para ajuizar ação em São Paulo, Capital – Poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.